Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 3a Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e a 15a Vara Cível de Brasília (suscitado) em ação de produção antecipada de prova testemunhal .
2. O juízo suscitado declinou de ofício por entender haver escolha aleatória de foro. O juízo suscitante sustentou inexistência de abusividade e impossibilidade de declinação de ofício, aplicando-se a Súmula 33/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se, em ação de produção antecipada de prova, é possível a declinação de ofício da competência territorial, à luz do art. 381, § 2o, do CPC e da Lei no 14.879/2024, diante da alegação de escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial é, em regra, relativa, não podendo ser modificada de ofício (Súmula 33/STJ), salvo nas hipóteses legais expressas. 5. O domicílio da autora situa-se na Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Resolução TJDFT no 4/2008, o que afasta a caracterização de juízo aleatório. 6. A produção antecipada de provas mantém natureza autônoma e independe da ação principal, não havendo violação ao art. 381, § 2o, do CPC. 7. Inexistindo abusividade na escolha do foro, aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).
IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, salvo previsão legal expressa. 2. Não caracteriza juízo aleatório a escolha do foro correspondente ao domicílio da parte autora, ainda que a prova a ser produzida se relacione a bens situados em outra localidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 44, 63, § 5o, 64, 65 e 381, § 2o; Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, § 1o, “j”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016460, 0719884-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025; Acórdão 1889323, 0715860-91.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.